Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por BANCO ALFA S/A., instituição financeira de direito privado, contra decisão que indeferiu penhora salarial por dívida comum. Na parte que interessa disse a Decisão agravada: “(...) Em relação à impugnação apresentada, verifico que razão assiste em parte à executada. Conforme a documentação juntada pela executada ao ID 179150761, verifico que os valores contidos na conta bancária se tratam de recebimento de salário. É cediço que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. No caso vertente, a impugnante juntou farta prova documental de que a verba constrita diz respeito à verba salarial. Nessa perspectiva, está demonstrado, à saciedade, que o numerário tem natureza alimentar e se destina à subsistência do impugnante, motivo por que está indene à penhora, na forma do inciso IV do art. 833 do CPC. Diante desse contexto, acolho a impugnação da parte executada. Preclusa a presente decisão, os valores bloqueados devem ser transferidos para conta bancária de titularidade do executado. (...)” Houve uma primeira penhora de salário no processo e esta Eg. Turma reformou a Decisão. É a suma dos fatos. Não vislumbro perigo na demora em aguardar-se a tramitação normal do recurso, sobretudo em execução que tramita há longos anos. Igualmente não me parece presente manifesta plausibilidade do direito. INDEFIRO A LIMINAR, devendo o recurso prosseguir na forma da lei, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator